Tribunal: TJSP
Processo: 2077414-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que homologa o demonstrativo de crédito ofertado pelo credor – Insurgência contra a determinação de prévia certificação do decurso do prazo recursal para providências à expedição do precatório – Agravante que busca a imediata expedição do precatório – Impossibilidade – Ausente definição até o momento o valor incontroverso, sobretudo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que homologa o demonstrativo de crédito ofertado pelo credor – Insurgência contra a determinação de prévia certificação do decurso do prazo recursal para providências à expedição do precatório – Agravante que busca a imediata expedição do precatório – Impossibilidade – Ausente definição até o momento o valor incontroverso, sobretudo ante a notícia de insurgência do INSS, através da interposição de outro agravo de instrumento, em que insiste na alegação de excesso à execução, ao qual atribuído o efeito suspensivo – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.